Tribunal: TJSP
Processo: 2318342-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas sob o rito do artigo 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21 – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava suspender os descontos efetuados pelo banco credor e, ainda, obstar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade de deferimento da tutela provisória pretendida no rito especial

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de repactuação de dívidas sob o rito do artigo 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181/21 – Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava suspender os descontos efetuados pelo banco credor e, ainda, obstar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Impossibilidade de deferimento da tutela provisória pretendida no rito especial da "Lei do Superendividamento" (Lei no 14.181/21) - Plano de pagamento que deve ser apresentado pela autora juntamente com a petição inicial para ciência prévia dos credores, viabilizando o debate entre as partes na audiência de conciliação a ser designada – Inteligência do art. 104-A do CDC - Precedentes desta E. Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.